Tribunal: TJDFT
Processo: 0751551-35.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO DE NOVAÇÃO INDEVIDA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença por alegado excesso de execução, sob o fundamento de inclusão indevida de valores de contratos anteriores em novo contrato, sem anuência do executado.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em aferir se a decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, por alegado excesso de execução, deve ser reformada diante da alegação de inclusão indevida de valores de contratos anteriores no novo contrato, sem anuência do executado.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A impugnação ao cumprimento de sentença foi rejeitada por ausência de indicação do valor correto e demonstrativo atualizado do débito, nos termos do art. 525, §§ 4o e 5o, do Código de Processo Civil. O apontamento do valor que o embargante entende devido é requisito essencial para alegação de excesso de execução.

IV - DISPOSITIVO E TESE
4. Agravo de instrumento desprovido.
Teses de julgamento: “A ausência de indicação do valor correto e do demonstrativo atualizado do débito, conforme exigido pelo art. 525, §§ 4o e 5o, do Código de Processo Civil, impede o acolhimento da impugnação por excesso de execução”.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300, 525, §§ 4o e 5o; CC, art. 361.
Jurisprudência relevante citada: n/a.